Tribunal: CARF
Processo: 11060.003132/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.003132/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.194 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ZAMBERLAN INCORPORADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Não comprovada a existência de créditos a favor do contribuinte, é de negar-se
a compensação pleiteada. A certeza e a liquidez são condições sine qua non
para a Fazenda autorizar a sua compensação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-81.477 - 7a Turma da
DRJ/SPO que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP
A ora recorrente efetuou a compensação de saldo negativo de IRPJ que não foi
reconhecido pela DRF através do Despacho Decisório. Inconformada, apresentou a sua
Manifestação de Inconformidade (MI) alegando ter cometido um erro na elaboração da DIPJ
onde informou o valor do IRRF como sendo de R$ 3.298,04 quando o correto seria de R$
4.124,27, no 4o trimestre de 2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.003132/2009-41
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.194 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003132/2009-41

A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade argumentando que o IRRF
somente pode ser deduzido se as receitas correspondentes tiverem sido computadas no Lucro
Real e que a ora recorrente deveria ter apresentado os informes de rendimentos, cita decisão
deste CARF e a Súmula CARF 80, concluindo que:
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos robusto material probante
vinculado às operações que motivaram as retenções efetuadas pelas respectivas fontes
pagadoras e suas efetivas retenções do imposto de renda na fonte, bem assim do
informe de rendimentos anuais por elas emitidos, tudo acompanhados da competente
escrituração contábil a respeito do oferecimento à tributação das respectivas receitas.
No caso dos autos, a manifestante não juntou nos documentos de fls. 32/45 o
informe de rendimentos do período fornecido pela fonte pagadora e os elementos de
sua contabilidade suficientes para comprovar que a respectiva receita foi submetida a
tributação. A informação incorreta na DIPJ, aponta justamente em sentido oposto, ou
seja, aponta que a receita não foi submetida a tributação.
Cientificada em 11/05/2018 (fl 74), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30/05/2018 (fl.76).
Em seu recurso, basicamente, a recorrente apresenta uma preliminar que, na
verdade, seria o seu pedido. Anexa, então, a DIPJ, uma planilha comparativa dos valores
declarados na DIPJ com os informes de rendimentos, também anexados e as DCOMP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Verifica-se, claramente, que o cerne da lide circunscreve-se ao campo das provas,
consoante a decisão da DRJ.
O artigo 170, do Código Tributário Nacional - CTN dispõe que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
Portanto, é dever da autoridade exigir a comprovação da liquidez e certeza do
crédito declarado.
Por outro lado, temos, então, que o artigo 16, do Decreto 70.235/72, assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.194 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003132/2009-41

O ônus da prova recai sobre a recorrente, consoante o artigo 373, do Código de
Processo Civil - CPC/2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No entanto, este CARF tem pautado os seus julgamentos levando em
consideração o Principio da Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em qualquer
fase do processo em benefício do contraditório e da ampla defesa.
Realmente, consoante a Súmula CARF 80, a compensação pode ser efetuada
desde que as respectivas receitas tenham sido oferecidas à tributação pelo imposto.
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Observa-se, pela DIPJ, que a recorrente ofereceu, à tributação, receitas
financeiras, no 4° trimestre, no valor de R$20.495,30 (fl.82), tendo deduzido R$3.298,04,
enquanto, segundo afirma teria direito a R$4.125,27. Da diferença de R$827,23, utilizou o valor
de R$797,33, para a compensação.
Assim, observa-se uma certa confusão nos registros da receita financeira e do
IRRF, ambos não batem com os informes de rendimentos. Além disso, a recorrente sequer deu-
se ao trabalho de retificar a DIPJ para apresentar o que seria o seu saldo negativo.
A DRJ foi bastante clara em relação à produção das provas, ou seja que os
registros contábeis fazem prova a favor do contribuinte, consoante o art. 923 do Regulamento do
Imposto de Renda/99.
Portanto, não restou provada a certeza e liquidez do crédito tributário
compensado, conforme previsto no art. 170, do CTN.
Consequentemente, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital